Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, que tutela bem jurídico imaterial, saúde pública, e por não se ajustar à construção doutrinária do crime de bagatela.

2. As declarações dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados, no exercício do cargo, gozam de presunção de legitimidade.

3. A alegação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, porque, não se trata de condutas excludentes entre si. Por essa razão, a condição de usuário não conflita com a de traficante. Logo, não demonstrado que a droga apreendida, apesar da pequena quantidade, era para consumo próprio, incabível a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD.

4. Segundo entendimento firmado no STF, por seu órgão pleno, no julgamento do RE 640.139/RS, Tema 478, “O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”.

5. A lei não estabeleceu proporção a incidir sobre cada circunstância judicial valorada negativamente, ficando a aplicação a critério do magistrado sentenciante, desde que respeitada a razoabilidade e a proporcionalidade, de modo que o réu não tem direito subjetivo a nenhuma fração específica.

6. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III da LAD, não se aplica quando o crime de tráfico foi praticado nas proximidades de escola que estava fechada, em razão da pandemia de covid.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.